Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720851-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER SOUZA GALVAO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE GUILHERMO NAJAR FERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL: MILAGRO NATALIA NAJAR FERNANDEZ VIEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de petição (ID 37122968) que veicula embargos de declaração e pedido de tutela de urgência em caráter incidental aportada aos autos pelo agravante WAGNER SOUZA GALVAO. Principio apreciando o pleito incidental, o qual de plano assevero que deve ser indeferido, visto que se trata, em essência, de mera reiteração do pleito liminar já apreciado pela decisão de ID 36773645, não se verificando no aludido petitório elementos fático-jurídicos novos a ensejar reapreciação do adrede decidido, sendo certo que há vias recursais próprias disponíveis à parte com tal finalidade, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade nesta oportunidade em razão da existência e do objeto dos embargos declaratórios opostos conjuntamente ao pedido de tutela de urgência incidental. Cumpre gizar, por oportuno, que não impressiona o argumento relativo à novel decisão monocrática publicada em 1o/7/2022 pelo Min. Roberto Barroso na ADPF 838/DF, visto que no aludido decisum ocorreu tão somente a extensão dos efeitos de medida cautelar incidental anteriormente deferida no bojo daquela ação de controle normativo abstrato, de modo que seus efeitos e vigência já compunham o plexo jurídico-normativo sobre o qual fora apreciada a liminar na decisão de ID 36773645, não se tratando, portanto, de fato propriamente novo nem tampouco alteração na moldura jurídica trazida nas razões recursais. A bem da verdade, trata-se o petitório de ID 37122970, em grande extensão, de mera reiteração do veiculado na data de 1o/7/20221 nos autos originários (ID 129974042), em arrazoado que ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo (ID origem 130383720), o que igualmente inviabiliza a apreciação por esta instância revisora na forma ora apresentada pelo agravante em razão de possível supressão de instância, sendo certo, ademais, que tais temas poderão, ao menos em tese, ser objeto de eventual futuro recurso a tempo e modo próprios. Por sua vez, no concernente ao teor dos embargos declaratórios, diante da possibilidade de eventual acolhimento implicar a modificação da decisão embargada, determino a intimação da parte embargada (ESPÓLIO DE JOSE GUILHERMO NAJAR FERNANDEZ) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator